Tribunal: TJSP
Processo: 1008395-63.2019.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Civil. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por dano moral. Sentença de procedência parcial.
Pretensão à reforma manifestada apenas pela autora. Majoração do quantum indenizatório a título de dano moral cabível, mas limitada à quantia postulada no recurso.
Juros de mora que incidem a partir do fato danoso, nos termos da Súmula n. 54, do C.

Ementa:
Civil. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por dano moral. Sentença de procedência parcial.
Pretensão à reforma manifestada apenas pela autora. Majoração do quantum indenizatório a título de dano moral cabível, mas limitada à quantia postulada no recurso.
Juros de mora que incidem a partir do fato danoso, nos termos da Súmula n. 54, do C. STJ.
RECURSO PROVIDO.